Tribunal: TJES
Processo: 0004370-83.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004370-83.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

APELADO: WASHINGTON CARLOS LUPPE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAMARCO Mineração S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Washington Carlos Luppe, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada em um salário-mínimo mensal por 72 meses, retroativos a 22/06/2016, e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação idônea do exercício da atividade de pesca como principal fonte de renda do autor à época do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se há prova suficiente do dano material e moral alegado e do nexo de causalidade com o rompimento da barragem de Fundão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade de pesca alegada como fonte principal de renda pelo autor não se comprova por documentos contemporâneos ao desastre, tampouco por prova testemunhal robusta, sendo as imagens juntadas imprecisas quanto à data e reveladoras de eventualidade, não de habitualidade ou finalidade econômica.

A única testemunha ouvida relatou compra de peixes em frente à casa do tio do autor, sem indicar participação autônoma do autor na pesca ou qualquer estrutura mínima que caracterize a pesca como atividade profissional.

Registros de vínculos empregatícios formais do autor em datas próximas ao desastre, bem como o cadastramento tardio na Fundação Renova, desautorizam a conclusão de que a pesca constituía sua principal ocupação e fonte de renda.

A ausência de comprovação documental da atividade alegada inviabiliza o reconhecimento de qualquer dano patrimonial ou extrapatrimonial, bem como do nexo causal com o desastre ambiental.

A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido a necessidade de provas idôneas da condição de pescador e do impacto do desastre sobre a renda do autor, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
WASHINGTON CARLOS LUPPE
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor equivalente a um salário-mínimo mensal, retroativo à data de 22/06/2016, pelo período de 72 (setenta e dois) meses, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (18/11/2015) e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, diante da inexistência de relação de consumo entre as partes;
(ii)
não há nos autos comprovação idônea do exercício da atividade de pesca pelo autor à época dos fatos, sendo frágeis os elementos probatórios acostados aos autos;
(iii)
a sentença baseou-se em presunções genéricas e elementos frágeis, como declarações, imagens e testemunho isolado, sem força para sustentar a condenação;
(iv)
não restou demonstrado o alegado prejuízo financeiro do autor, tampouco foi apresentada qualquer comprovação dos rendimentos mensais mencionados na inicial, motivo pelo qual a indenização por danos materiais não poderia ser arbitrada com base no salário-mínimo;
(v)
não houve comprovação de abalo extrapatrimonial, sendo indevida a fixação de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado;
(vi)
o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais deve ser a data da sentença, conforme entendimento consolidado do STJ, e não a data do evento danoso.

Após analisar com acuidade as teses e o conjunto probatório, entendo que a rejeição da pretensão indenizatória é medida que se impõe.

Alega-se na exordial que o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, teria inviabilizado o exercício da pesca no Rio Doce, comprometendo a fonte de renda essencial à subsistência do demandante, aqui apelado.

No entanto, os elementos probatórios dos autos são frágeis, inconsistentes e absolutamente incapazes de demonstrar o exercício regular, contínuo e profissional da pesca como atividade econômica à época dos fatos, falhando, portanto, em preencher os requisitos mínimos à responsabilização civil da recorrente.

Narra a petição inicial que o autor:

“Exercia a pesca desde meados do ano de 2010 ajudando seu tio Ademilson José Luppe na atividade, pescava sozinho em torno de 20 a 25 quilos por semana. O produto da pesca era vendido por seu tio e o lucro da venda era dividido, dessa forma o autor recebia semanalmente em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).

O autor exercia a pesca e fazia desta atividade sua principal fonte de renda, porém exerceu no ano de 2015 por 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) atividade assinada em carteira de trabalho para complementação de renda.”

Conquanto a afirmativa autoral, não há nos autos documento contemporâneo ao desastre ambiental de 2015 que comprove o exercício da pesca como meio de vida, sendo que a ausência de
notas fiscais
de comercialização ou mesmo de
recibos ou registros informais
impede a aferição objetiva de que a atividade mencionada era desenvolvida de maneira habitual.

Ademais, as fotografias anexadas aos autos, além de desprovidas de informações quanto à sua datação, retratam situação que revela apenas interação esporádica com a atividade pesqueira, sem indicativo de sistematicidade, volume de produção ou finalidade econômica. O conjunto de imagens, ao contrário do que se pretendeu sustentar, desvela cenário de pesca eventual, sem o mínimo de estrutura necessária à caracterização da atividade como profissional ou economicamente relevante.

A prova oral também não socorre à pretensão deduzida, pois a única testemunha ouvida, Maria de Fátima, limitou-se a afirmar que conhecia o autor há mais de uma década e que, semanalmente, adquiria peixe em frente à residência de um terceiro - o tio do autor -, e que os peixes chegavam no veículo daquele.

A narrativa evidencia que a participação do autor se restringia a acompanhar o tio nas atividades de pesca e a auxiliar na comercialização pontual dos peixes, de sorte que a ausência de qualquer referência à autonomia econômica do autor, bem como o uso de recursos e infraestrutura do parente, fragiliza ainda mais a tese de que a pesca era efetivamente desenvolvida como fonte de subsistência própria.

Até porque, acrescente-se, o próprio histórico funcional do autor desautoriza a narrativa de dependência econômica da pesca.

Constam nos autos vínculos empregatícios formais mantidos pelo autor no período anterior e subsequente ao rompimento da barragem (fls. 27/27). Tais vínculos demonstram que o autor estava inserido no mercado de trabalho regular e, por conseguinte, que detinha outras fontes de renda, incompatíveis com a alegação de que a pesca seria seu principal sustento.

Ademais, o cadastro integrado junto à Fundação Renova, consoante se observa de fls. 42 dos autos, somente foi formalizado em 06/10/2018, cerca de três anos após o desastre ambiental, e coincide com o período em que o autor se encontrava desempregado.

Embora seja reconhecido que, em determinados contextos, a informalidade não obsta, por si só, a reparação de danos, é imprescindível que a parte se desincumba de demonstrar, por outros meios eficazes, idôneos e contemporâneos, a atividade econômica exercida, o que não ocorreu no caso concreto.

Colha-se, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Paulo Cesar da Cruz Spinelis e Simone Cassimiro contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Os autores alegaram a inviabilização de sua atividade pesqueira como principal fonte de renda, com exclusão indevida do sistema de indenização simplificada da Fundação Renova devido à ausência de cadastro prévio. O juízo de origem rejeitou o pedido pela ausência de comprovação da profissão de pescador e dos danos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para comprovar que os apelantes exerciam a atividade de pesca como principal fonte de sustento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento do juízo de origem se mantém ao constatar a ausência de provas robustas de que os apelantes exerciam a atividade de pesca, com destaque para a inexistência de registro nos cadastros legais exigidos para pescadores. 4. A mera informalidade da atividade alegada pelos apelantes, mesmo corroborada por testemunhas, não substitui a necessidade de provas documentais que atestem o exercício da profissão e o vínculo causal com o dano ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental da profissão de pescador inviabiliza a concessão de reparação por danos ambientais. (TJES - Apelação Cível nº 5009295-18.2022.8.08.0030; Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.03.2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADORA E DOS DANOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por FRANCILENE DOS SANTOS FRANCISCO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão do rompimento da barragem de Fundão, ao fundamento de que a autora não comprovou sua condição de pescadora, tampouco o dano sofrido e o nexo de causalidade com o evento ambiental. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante demonstrou ser pescadora informal e ter sofrido danos em decorrência do rompimento da barragem, justificando a reparação pretendida; e (ii) definir se a ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade impede o acolhimento da pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das rés (SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL) decorre da aplicação da teoria do risco integral, que dispensa a demonstração de culpa, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o fato gerador e o prejuízo alegado.
Apesar de a jurisprudência admitir meios de prova alternativos para demonstrar a condição de pescador (STJ, REsp nº 1.354.536/SE, recursos repetitivos), a apelante não produziu provas documentais ou testemunhais suficientes que evidenciem o exercício da atividade pesqueira ou a dependência financeira dessa ocupação à época do desastre ambiental. Documentos constantes dos autos, como o comprovante de residência (ID 8812230) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 8812596), indicam que a recorrente residia fora das áreas mencionadas na Deliberação nº 58 do CIF e exercia, desde 2018, atividade remunerada como auxiliar de cozinha, desvinculada da pesca.
Não há nos autos elementos probatórios idôneos que demonstrem o impacto direto do rompimento da barragem sobre a renda ou atividade laboral da recorrente, requisito indispensável à configuração do nexo de causalidade e ao reconhecimento do dano indenizável. Em casos semelhantes, a jurisprudência do TJES tem confirmado a improcedência dos pedidos quando ausentes provas suficientes da condição de pescador e dos danos alegados
(TJES, Apelação Cível nº 0006054-12.2018.8.08.0047, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0009703-07.2016.8.08.0030, Rel. Débora Maria Ambos Correia da Silva, j. 17/08/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, aplicável a danos ambientais, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o fato gerador e o prejuízo alegado. A ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira, dos danos sofridos e do nexo de causalidade inviabiliza o acolhimento de pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência do rompimento da barragem de Fundão. (TJES - Apelação Cível nº 5000241-28.2022.8.08.0030; Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.02.2025)

À luz de todos esses elementos, mostra-se impositiva a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da demanda, por ausência de comprovação do dano alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença, observando-se, contudo, a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)